Tribunal: TJES
Processo: 0012106-31.2015.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Cooperativa
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012106-31.2015.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
RECORRIDO: ARILSON DE FREITAS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA:
“a) DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS do contrato de financiamento de veículo que prevê a cobrança da despesa de TARIFA DE CADASTRO (R$350,00), SERVIÇOS DE TERCEIROS (R$1.048,80), PROMOTORA DE VENDAS (R$181,00) GRAVAME ELETRÔNICO (R$ 42,85) E AVALIAÇÃO DO BEM (R$198,00) por reconhecer a abusividade da mesma, em observância ao disposto no art. 51, § 2º, do CDC; b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito integral e imediata e, via de consequência, CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente, o valor de R$ 3.641,30 já em dobro, valor este que deverá ser devidamente atualizado, de acordo com a taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, qual seja, 2,37% a.m. 32,99% a.a, conforme cálculo da tabela "PRICE" e, em seguida, acrescido de correção monetária com o índice fixado pelo IGP-M/FGV utilizando-se para ambos, a data do vencimento da primeira parcela, como marco inicial e, como marco final, a data do efetivo pagamento a ser realizado pela parte demandada. c) JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos morais e CONDENAR o banco recorrido ao pagamento da indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir deste arbitramento.”
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM QUE ALEGA EXCESSO NA EXECUÇÃO, NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU PELO PROCEDIMENTO COMUM E ERRO DE CÁLCULO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO DO EXECUTADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS APARTADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE PISO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR CONSIDERAR A SENTENÇA ARBITRADA LÍQUIDA E PASSÍVEL DE CONTABILIZAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS, CONFORME JÁ APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO, FLS. 87/91 DOS AUTOS. ADEMAIS, O CONTADOR AMPAROU SEUS CÁLCULOS NO QUE FORA PREVIAMENTE ESTABELECIDO NO VOTO DA TURMA RECURSAL, INCLUSIVE FAZENDO O DEVIDO ABATIMENTO DO VALOR DE R$58.811,04 (CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), FL. 90. NESSE SENTIDO, NÃO DEMONSTROU O EMBARGANTE ERROS NO CÁLCULO APRESENTADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)